Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708152-24.2023.8.07.0000 Agravante (s) Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado(s) Breno Valadares dos Anjos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 150892533 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em desfavor de Breno Valadares dos Anjos, processo n. 0736528-56.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, nos seguintes termos, adiante transcritos: (...) Postula o Exequente a suspensão da CNH do Executado. A medida requerida, todavia, não atende aos objetivos da execução. Diz o art. 789 do CPC: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Assim, estão sujeitos à execução os bens, presentes e futuros, do devedor. Com efeito, não se vislumbra como a limitação do direito que a pessoa tem de dirigir veículo automotor possa compeli-la a adimplir o débito que, em muitos casos, não é atendido não por má-fé da parte, mas pela absoluta incapacidade econômica. Não há evidência de resistência injustificada ao andamento da execução a ensejar a adoção de medida de caráter coercitivo sem conteúdo patrimonial, que é, em última análise, o objetivo da execução. A medida mostra-se desarrazoada e desproporcional, carecendo de capacidade específica de dar solução ao processo executivo. Sobre as questões, cabe aqui um aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDEFERIMENTO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. SUSPENSÃO. CNH. CPF. PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 4. A despeito das dificuldades encontradas para a obtenção do pagamento do débito oriundo do contrato locatício devido pelos agravados, mantenho o entendimento de que a determinação de suspensão da CNH, do CPF, do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, efetivamente, não contribui para o pagamento da dívida. 5. O art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 6. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no ordenamento processual para a satisfação da obrigação. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1289740, 07153285920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a medida requerida. Indique o Exequente bens penhoráveis da Parte Executada, ou requeira diligências cabíveis para atingir o desiderato, em 5 dias, pena de suspensão do feito nos termos do art. 927, inciso III do CPC. Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 44406900), narra ser credora de honorários advocatícios no montante de 11% (onze por cento) do valor da causa. Informa que, em face da inércia do executado, o juízo de origem procedeu ao bloqueio da quantia de R$ 10.023,67 (dez mil e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), constantes em 3 (três) contas vinculadas ao CPF/ CNPJ do executado (Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Nu Pagamentos S.A), de um débito total de R$ 67.955,70 (sessenta e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) (Id 129905604 do processo de referência). Conta que, em decisão de Id 133892592 do processo de referência, o juízo a quo resolveu a impugnação apresentada pelo executado e deferiu a desconstituição da penhora/bloqueio. Noticia que, contra esta decisão, a exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0729448-39.2022.8.07.0000, tendo esta relatoria deferido liminarmente o efeito suspensivo postulado, para manter sob penhora judicial 30% dos ativos financeiros encontrados em conta salário do agravado/executado (Id 136555994 do processo de referência). Assinala que, por entender que houve o esgotamento dos meios tradicionais executórios, diante da utilização de todos os sistemas previstos – tais quais Sisbajud, Renajud, Eridf, Infojud e Sniper –, e considerando a certidão de Id 138682638 do processo de referência, que deu conta da localização de um veículo em nome do devedor, a exequente requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, com lastro no art. 139, IV, do CPC (Id 150828756 do processo de referência). Todavia, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem (Id 150892533 do processo de referência). Sustenta ser equivocado o entendimento adotado na decisão agravada, porquanto afirma haver a “notícia de que o executado, além de servidor da Assembleia Legislativa da Bahia (Id 129890165), é advogado gabaritado e bem sucedido, com extenso e qualificado currículo, que patrocina mais de 50 processos apenas perante este TJDFT; representa judicialmente, em processo de grande complexidade, pessoas do alto escalão da sociedade baiana; em apenas uma única execução de contrato de prestação de serviços advocatícios chegou a faturar a cifra de R$ 234.405,22; faz mestrado na Fundação Getúlio Vargas (FGV), e recentemente publicou livro de sua autoria”. Aduz que essas informações “tornam, no mínimo, estranho, o fato de a pesquisa SISBAJUD só ter localizado em contas do devedor a quantia de R$ 10.023,67 (dos quais apenas 30% permaneceram bloqueados, diante do acolhimento da alegação do devedor de que se tratava de verba salarial) (ID 129905604), e de a pesquisa SNIPER ter indicado não existir instituição financeira associada à pessoa jurídica VALADARES - S O C I E D A D E I N D I V I D UA L D E A D V O C A C I A ( C N P J : 26.121.679/0001-60) (ID 142574673)”. Assevera que há indícios de que o executado possui patrimônio apto a satisfazer a obrigação exequenda, todavia, até o momento, o agravado não veio aos autos indicar bens à penhora e, quando informado da possibilidade de realizar acordo de parcelamento da dívida com a Defensoria Pública-Geral, como era do seu interesse, quedou-se inerte. Sustenta que a medida de suspensão da CNH mostra-se razoável e proporcional, com grande potencial de vencer a recalcitrância do executado, sem, contudo, impor-lhe ônus demasiadamente excessivo. Reputa presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo postulado, notadamente em razão da possibilidade de o executado se manter em postura de não colaboração com a execução, frustrando a legítima expectativa da exequente de ver o seu crédito satisfeito. Ao final, requer: a) o deferimento da antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; b) o conhecimento do presente agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento, para confirmar a liminar a ser concedida e reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Executado. Sem preparo em razão da dispensa legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. De fato, o art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Considera a norma, como se sabe, da adoção de medidas executórias atípicas, as quais, introduzidas em cláusula geral do estatuto processual, conferem ao julgador a possibilidade de implementá-las como apoio necessário ao efetivo cumprimento das decisões judiciais. O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado, firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas “de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos”. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Em voto condutor, ressaltou a Ministra Nancy Andrighi ser “a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito”. Esse o teor da ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). De fato, as medidas postuladas pela agravante acarretam a prescrição de sanção por inadimplemento de obrigação firmada entre as partes, porquanto limitam o direito de ir e vir. É notório não poderem tais medidas se distanciar ou violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. Devem, igualmente, observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, em obediência ao disposto no art. 8o do CPC. Dessa forma, a suspensão da CNH e a apreensão/bloqueio do passaporte não se apresentam, a priori, medidas adequadas, mas um tanto imoderadas, por atingirem a pessoa do devedor, o que não se conforma com o procedimento da execução, o qual visa precipuamente a satisfação da obrigação, levada a efeito, quando de forma coercitiva, mediante expropriação de bens. No caso vertente, apesar de empreendidas várias diligências a fim de localizar bens do devedor hábeis a satisfazer o crédito excutido, apenas a penhora de 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros encontrados em conta salário do agravado (Ids 136555994 e 136722843 do processo de referência) e a penhora no rosto dos autos (Id 138691155 do processo de referência) restaram frutíferas. De fato, diante da prova reunida (Ids 129905608, 138040267, 138682640, 138688997, 142574685, 146604766 do processo de referência), verifico que não foram encontrados outros bens ou valores do executado hábeis a satisfazer o crédito perseguido. Com efeito, ao contrário do que sustenta a agravante, a qualificação e atuação profissionais do agravado não indicam que o executado possua patrimônio, que não o seu salário, ou que esteja, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a indenizar a exequente. Nesse contexto, em análise inicial e perfunctória própria à presente fase do procedimento recursal, tenho que não se mostra adequada ao fim colimado pela agravante a pretendida suspensão da CNH do agravado, porquanto ausentes elementos de convicção hábeis para indicar que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio. Para o caso, no âmbito do que comporta o superficial exame em sede liminar, manifesto está que a pura e simples determinação de suspender o direito de dirigir teria aptidão unicamente de gerar consequências negativas ao devedor sem nada contribuir para satisfazer o direito do credor. Dadas as provas de início reunidas, não atende a elementar critério de proporcionalidade e razoabilidade autorizar o emprego das medidas postuladas, visto que desprovidas de poder de força e coerção para compelir o executado, na atualidade sem outros bens penhoráveis em seu patrimônio, a adimplir a obrigação de pagar expressa em sentença transitada em julgado. Esse entendimento é também adotado neste Tribunal de Justiça, conforme atestam os arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTES E DOS CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que, além de terem esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 2. Não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1297129, 07207570720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: CARLOS RODRIGUES 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA DEVEDORA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Não havendo de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o indeferimento das medidas executivas atípicas é medida que se impõe. (Acórdão 1259113, 07163283120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020) (grifo nosso) Quanto ao segundo requisito, a ser conjuntamente atendido para concessão da tutela de urgência e consubstanciado no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não o identifico. Isso porque não há evidência de resistência injustificada ao andamento da execução a ensejar a adoção de medida de caráter coercitivo sem conteúdo patrimonial. Como se observa nos Ids 119478750, 120884056, 124962512 e 130205468 do processo de referência, o executado solicitou a designação de audiência de conciliação com a finalidade de realizar acordo quanto à forma de pagamento, bem como o parcelamento da dívida, em que pese de forma diversa à disposta no art. 916 do CPC. Não verifico presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora